Tribunal: TJDFT
Processo: 0743383-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743383-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a prevenção da 1a Turma Cível, indicada na certidão de ID. 77360597 emitida pelo NUPOR, devolvam-se os autos para a devida redistribuição. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r